Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-12.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009423-12.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA BOGORNI - CPF: 028.838.889-57 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1009423-12.2018.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
SINP
/MT

Recorrente:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrid
o
:

PATRICIA BOGORNI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE SINOP/MT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. PROGRESSÃO PLEITEADA COM BASE EM LEI REVOGADA. TEMPO DE SERVIÇO QUE TAMBÉM SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA, DE ACORDO COM A NOVA LEGISLAÇÃO. EVENTUAIS DIFERENÇAS QUE SE ENCONTRAM FULMINADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO
AD AETERNUM
DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO.
PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA E. TURMA RECURSAL.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO
PREJUDICADO
.

1.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por
PATRICIA BOGORNI
em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte:
a)
que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada em
01/08/2002
para o quadro efetivo no cargo de “
Professora
”;

b)
que a Lei 663/2001, de 20 de dezembro de 2001, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento);
c)
que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local;
d)
com base nesses fatos, pretende o recebimento da verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

2.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da

matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.
Como cediço, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4
.
O
benefício em questão, na forma como pleiteada (progressão vertical) possuía regramento na Lei Municipal 568/1999, cujos capítulos V,
VI
, e VII foram revogados em 23/11/2012 com a edição da Lei Municipal no 1.737/2012.

5
. Atualmente, toda e qualquer progressão na carreira dos servidores de Sinop/MT deve ser realizada levando-se em conta a Lei 1.604/2011 que dispõe a respeito do novo “Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop” ou a Lei Complementar no 62/2011 que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, sendo que todo o tempo de serviço do servidor será utilizado para o enquadramento de sua progressão na carreira, de acordo com as novas legislações.

6
. Neste contexto, o servidor não pode pleitear a progressão na carreira na forma da antiga legislação (Lei Municipal 568/1999), já revogada, e utilizar o mesmo tempo de serviço para receber gratificação decorrente de progressão na carreira de acordo com as novas leis,
sob pena
de
bis in idem
(dupla progressão).

7
. Dessa forma, o único direito do servidor decorrente da legislação já revogada diz respeito a eventuais diferenças decorrentes dessa transição de leis (ausência de pagamento ou pagamento a menor).
PRECENTEDENTES TJ/MT e TRU/MT.

8.
Todavia, considerando a data do ajuizamento da ação
–

24/09
/2018 -, e também a data da revogação da legislação que subsidia o pleito autoral – 23/11/2012 -, todas as parcelas eventualmente não pagas encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 20.910/1932.

9.
Prescrição verificada
ex

officio
.

10.
Sentença desconstituída.

11
. Recurso
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por PATRICIA BOGORNI em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada em 01/08/2002 para o quadro efetivo no cargo de “Professora”;

b) que a Lei 663/2001, de 20 de dezembro de 2001, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento); c) que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento da verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a)
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13o salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.
;

Inconformado, o
Recorrente

MUNICIPIO
DE SINOP

nas razões
recursais
pugna
pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente
.

Não aportaram aos autos as
contrarrazões
recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o
desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023